Tribunal: TJBA
Processo: 8072185-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8072185-76.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSUE ALVES DA HORA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa de Josué Alves da Hora Silva contra sentença que condenou Jarmeson Dias da Silva, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 dias-multa. A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena, com pedido de aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa para redução da pena abaixo do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal com fundamento nas atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, afastando-se a incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 59 do Código Penal estabelece os critérios para individualização da pena, os quais foram corretamente observados pelo Juízo de origem, que fixou a pena-base no mínimo legal, não havendo impugnação quanto a essa etapa. Embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a redução da pena abaixo do mínimo legal é vedada pelo entendimento pacificado no verbete da Súmula 231 do STJ, que tem sido reiteradamente mantido pela jurisprudência daquela Corte. A tese de que a Súmula 231 afrontaria os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade foi rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual reafirmou sua validade diante da metodologia legal de dosimetria prevista no art. 68 do Código Penal, e da tese vinculante fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral. A uniformização da jurisprudência, nos moldes da Constituição Federal, não permite que o STJ reveja precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo fundamento jurídico para afastar a incidência da Súmula 231/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. A jurisprudência do STJ e a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral vedam a mitigação da pena mínima com base em atenuantes genéricas. A dosimetria da pena que observa os limites legais e respeita os critérios do art. 68 do Código Penal está em conformidade com os princípios constitucionais da proporcionalidade, reserva legal e individualização da pena. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072185-76.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSUE ALVES DA HORA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO 1ª Câmara Crime - 1ª Turma RELATOR